Tribunal: CARF
Processo: 10983.738880/2020-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.738880/2020-80
ACÓRDÃO
1001-004.120 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GAMBORGI BRUNO & CAMISAO ASSOCIADOS ADVOCACIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus
da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas
colhidas no curso de investigação policial, desde que a autoridade
administrativa extraia suas próprias conclusões das provas emprestadas. É
lícito ao Fisco Federal valer-se de informações colhidas por outras
autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de lançamento,
quando o contraditório é ofertado no processo para o qual são
transportadas.
MULTA ISOLADA. RETENÇÃO NA FONTE. ERRO NO PERCENTUAL.
NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
É nulo, por vício formal, o lançamento da multa isolada em que foi aplicado
o errôneo percentual.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.120 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.738880/2020-80
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para anular o lançamento por vício formal. As conselheiras Carmen Ferreira
Saraiva e Ana Cecília Lustosa da Cruz votaram pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 104-006.289 (fls. 402 a 428)
que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário lançado por meio do auto
de infração complementar para exigência de Multa Isolada por Falta de Retenção na Fonte do
Imposto de Renda, tendo em vista que no lançamento anterior objeto do processo
11516.721642/2019-71 embora a descrição e enquadramento legal estivessem corretos, no
cálculo foi considerado percentual a menor (50%) em relação ao percentual (75%) que constava da
mesma fundamentação legal utilizada, de sorte que no julgamento administrativo daquele
processo 11516.721642/2019-71 houve a indicação para se efetuar o lançamento complementar,
o qual foi objeto do presente processo 10983.738880/2020-80.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE.
A fonte pagadora que tenha efetuado a retenção de pessoa física do IRRF está
sujeita à multa isolada prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, conforme o
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.120 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.738880/2020-80
3
disposto no art. 9£' Lei 10.426/2002, com redação dada pelo art. 16 da Lei
11.488/2007.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não havendo cerceamento ao direito de defesa e sendo o auto de infração
lavrado pela autoridade competente não há que se cogitar de nulidade.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
Não há pagamento antecipado de multa isolada que surge apenas com o
lançamento, não se aplicando, portanto, o prazo do art. 150, §4o, do CTN, mas
sim do art. 173, I, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada em 17/08/2021 (fl. 433) e apresentou recurso voluntário
em 16/09/2021 (fls. 436 a 480) sustentando, em síntese: a) preliminar de nulidade por
cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão recorrida; b) inexistência de autorização
para a fiscalização realizar o reexame; c) bis in idem nas sanções tributárias; d) decadência do
lançamento complementar; e) ausência de documentos essenciais; f) incorreta interpretação da
norma sancionadora; g) prevalência da verdade real; h) inexistência de fundamento legal para a
multa isolada de 25%.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, deixo de me pronunciar
sobre a preliminar de nulidade aventada no recurso voluntário. Vejamos.
O presente processo trata de crédito tributário lançado por meio do Auto de
Infração complementar para exigência de Multa Isolada por Falta de Retenção na Fonte do
Imposto de Renda, tendo em vista que no lançamento anterior objeto do processo
11516.721642/2019-71 embora a descrição e enquadramento legal estivessem corretos, no
cálculo foi considerado percentual a menor (50%) em relação ao percentual (75%) que constava da
mesma fundamentação legal utilizada, de sorte que no julgamento administrativo daquele
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.120 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.738880/2020-80
4
processo 11516.721642/2019-71 houve a indicação para se efetuar o lançamento complementar,
o qual foi objeto do presente processo 10983.738880/2020-80.
O processo no 11516.721642/2019-71, também de minha relatoria e incluído em
pauta na mesma sessão de julgamento, é referente ao auto de infração para exigência de Multa
Isolada por Falta de Retenção na Fonte do Imposto de Renda no valor de R$ 789.504,86. O
lançamento está fundamentado no art. 9° da Lei n° 10.426/02, com a redação dada pelo art. 16 da
Lei n° 11.488/07.
A decisão proferida pela DRJ no processo no 11516.721642/2019-71 contém o
seguinte dispositivo:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, conforme o relatório e voto do
relator. Observa-se que esta Turma compreendeu que, salvo melhor juízo, caberia
lançamento complementar para exigência da diferença de 25% de multa isolada,
já que foi lançada no percentual de 50% e não de 75%, e juros de mora, conforme
legislação de regência mencionada no voto, o que demanda a verificação pela
unidade de origem, que é aquela com competência para procedimentos de
lançamentos complementares, para que, em função de tal competência e dos
instrumentos fiscalizatórios que dispõe possa verificar a final pertinência de tal
entendimento e, em concordando, efetuar o lançamento complementar.
E recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade a autuação que seja lavrada por autoridade competente,
com observância ao art. 142. do CTN, e arts. 10 e 59, do Decreto no 70.235/72,
contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, permitindo ao
contribuinte o pleno exercício do direito de defesa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DRJ. INCOMPETÊNCIA
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não são competentes
para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo administrativo de
representação fiscal para fins penais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE
A aplicação da multa de ofício qualificada se justifica nas situações em que haja
comprovação da ação ou omissão dolosa, com evidente o intuito de sonegação ou
fraude do autuado. A instância administrativa não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.120 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.738880/2020-80
5
JUROS DE MORA
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ao analisar o recurso voluntário interposto pelo contribuinte concluí pela nulidade
do lançamento, por vício formal, uma vez que o lançamento aplicou o percentual incorreto da
multa isolada. Em minhas razões, trouxe os fundamentos abaixo replicados.
Conforme mencionado, a Fiscalização lançou a multa isolada por ausência de
retenção na fonte do pagamento que deveria ter sido realizado ao Sr. Bertholdo, com fundamento
art. 9° da Lei n° 10.426/02 com a redação dada pelo art. 16 da Lei n° 11.488/07, que assim dispõe:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for
o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de
falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
No entanto, a Fiscalização aplicou a multa no percentual de 50% e a decisão
recorrida concluiu pela validade do lançamento, bem como pela possibilidade de ser realizado um
lançamento complementara exigindo os 25% “restantes”. Veja-se (fl. 396):
11. A contribuinte alega erro de enquadramento, o que não ocorreu, já que a
Fiscalização, além de descrever a infração corretamente, aplicou a legislação
corretamente mas compreende este relator que, salvo melhor juízo, apenas se
equivocou no cálculo da multa isolada, já que em vez de aplicar o percentual de
75%, conforme a previsão legal acima, calculou tal multa no percentual de 50%,
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.120 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.738880/2020-80
6
de modo que compreende também que a Delegacia de origem deve avaliar se
realmente há a pertinência do lançamento complementar para se contemplar a
diferença de 25% da multa de ofício e mais os juros de mora, tendo em vista a
sua competência, e, em se concordando com o entendimento exposto aqui se
efetue o lançamento complementar.
O processo administrativo fiscal tem como finalidade precípua permitir a tributação
que esteja de acordo com o ordenamento jurídico e a assegurar os direitos fundamentais dos
cidadãos.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a determinação
da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo,
definidos no art. 142 do CTN2 , são elementos fundamentais, intrínsecos, do lançamento, sem cuja
delimitação precisa não se pode admitir a existência da obrigação tributária em concreto. No
mesmo sentido, é a exigência contida no inciso I do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria tributável,
o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme definido
pelo art. 142 do CTN. O lançamento está eivado de vício material, que é aquele existente quando
há erro no conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura “o fato
jurídico tributário” no antecedente, e no consequente a “relação jurídica tributária” (composta
pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
No caso, não pode prevalecer o lançamento com erro no percentual da multa
aplicada diante da nulidade por vício formal.
Assim, o lançamento está nulo e, para fundamentar, acrescento as razões de decidir
do Acórdão no 3201-001.771 (processo n° 12898.000384/2009-39) que tratou de situação em que
também houve a aplicação de multa no percentual errado e concluiu pela nulidade do lançamento
por vício formal. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.120 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.738880/2020-80
7
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. ERRO NO
PERCENTUAL DA MULTA. NULIDADE.
É nulo por vicio formal, o auto de infração em que o percentual da multa
exigida está em desacordo com aquele previsto na legislação.
Recurso Voluntário Provido
O processo que analisou o lançamento complementar daquele mencionado no
Acórdão no 3201-001.771 também foi anulado, nos termos do Acórdão no 3301-008.944:
Numero do processo: 12898.000453/2010-48
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Jan 04 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2005, 2006 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. ERRO NO
PERCENTUAL DA MULTA. NULIDADE. É nulo o auto de infração em que o
percentual da multa exigida está em desacordo com aquele previsto na legislação.
Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 3301-008.944
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
Votou pelas conclusões o Conselheiro Marcelo Costa Marques d’ Oliveira.
(documento assinado digitalmente) Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
Nome do relator: Semíramis de Oliveira Duro
Das razões de decidir do Acórdão 3301-008.944 trazemos os seguintes
fundamentos:
No processo n° 12898.000384/2009-39, foi aplicada a multa isolada de 50%, no
valor de R$ 182.146,99, sobre os débitos de PIS inseridos nas Dcomps
consideradas pela então Defis/RJO como não declaradas (processos nos
15374.001660/2007-11 e 15374.001659/2007- 97).
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.120 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.738880/2020-80
8
Por sua vez, o presente processo tem como objeto o auto de infração que exige o
complemento de 25%, uma vez que o percentual correto para cálculo da multa
isolada seria de 75% (setenta e cinco por cento), e não 50% (cinquenta por cento),
como fora lançado no processo n° 12898.000384/2009-39.
De plano, constata-se no mencionado processo n° 12898.000384/2009-39 do qual
este é complementar, que a multa isolada foi julgada improcedente pelo CARF,
acórdão n° 3201- 001.771, tendo sido anulado o lançamento por vício formal.
O auto de infração complementar deste processo foi lavrado em 15/04/2010, com
a mesma descrição da infração e mesmo enquadramento legal, nos seguintes
termos:
(...)
Dessa forma, a capitulação da multa foi no art. 18 da Lei n° 10.833/2003, com
redação das Leis n° 11.051/2004 e 11.196/05 (como posto no enquadramento) ou
com a redação da Lei n° 11.488/07 (como posto no TVF)?
É sabido que o art. 18, na redação da Lei n° 11.488/07, prevê a imposição de
multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Ocorre que
este caso não se trata de compensação não homologada, mas sim de
compensação não declarada e, eventual fraude não foi sequer suscitada pela
autoridade.
A subsunção do fato à norma, a descrição dos fatos, a indicação do fundamento
legal da autuação, a construção da base de cálculo, a alíquota aplicável, a precisa
indicação do sujeito passivo e a motivação são elementos substanciais do
lançamento, por imperativo do art. 142 do CTN. Dessa forma os equívocos na
determinação desses elementos, ensejam a nulidade do lançamento.
Concordo com a decisão proferida pelo Conselheiro Winderley Morais Pereira, no
processo n° 12898.000384/2009-39, no sentido de que o auto deve ser cancelado.
Além da concordância, entendo que o mesmo resultado deve ser aplicado ao
presente processo. Por isso, acolho as razões:
Da simples leitura do termo de verificação e a comparação com a base legal que
sustenta o lançamento, verifica-se a incoerência do valor da multa aplicada de
50% e o valor previsto na legislação, que prevê o lançamento no patamar de 75%
ou 150%.
A descrição da multa, constante do auto de infração, é "compensação indevida
realizada em declaração prestada pelo sujeito passivo", ou seja, não existe a
indicação da multa por compensação não declarada, confirmando uma
discrepância entre a motivação e valor da multa aplicada. De outro giro, no
enquadramento legal, também presente no auto de infração, consta a multa por
dcomp considerada não declarada. (...)
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.120 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.738880/2020-80
9
Conforme exposto, a multa aplicada não guarda consonância entre o percentual
aplicado e a suposta indicação legal da penalidade. Considerando que o
lançamento em julgamento é para exigência da multa isolada, ou seja, não trata-
se de multa decorrente de exigência tributária, resta evidente, que o próprio
enquadramento legal da multa e o percentual aplicado esta vinculada a própria
motivação legal para exigência fiscal.
Diante das discrepâncias, entendo que o auto deva ser anulado em razão da
ausência de vinculação entre o percentual da multa objeto do auto de infração e o
valor constante do fundamento legal apresentado.
Some-se a isso o fato de que a autorização formal para o lançamento
complementar ter sido dada com suporte no parágrafo 3°, do art. 18 do Decreto
n° 70.235/72, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada.
Logo, o auto de infração complementar deveria ter sido lavrado se resultasse de
diligências determinadas pela autoridade da primeira instância e dentro do
mesmo processo. Sobre isso a decisão no processo n° 12898.000384/2009-39
também se manifestou:
Foi dado conhecimento a esta turma de julgamento, sobre a existência de
processos que conteriam lançamento complementares de 25% para transformar a
multa do presente auto em 75%. Tais lançamentos ocorreram em momento
posterior a impugnação e são justificados com base no art. 18 do Decreto no
70.235/72, o que prevê a existência de lançamentos complementares em razão
das diligências realizadas no próprio processo, para que tais lançamentos fossem
considerados, deveriam constar da presente exigência fiscal, abrindo-se prazo
para nova impugnação o que não ocorreu. (...)
É mister ressaltar, que a base legal utilizada para o procedimento de revisão, com
o consequente lançamento do auto de infração complementar, foi o art. 18 do
Decreto no 70.235/72, confirmando o entendimento já exposto alhures. O auto de
infração complementar deveria ter ocorrido a partir de diligências determinadas
pela autoridade da primeira instância e dentro do mesmo processo.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.120 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.738880/2020-80
10
Assim, a mesma conclusão deve ser aqui seguida e o recurso voluntário deve ser
provido para anular o lançamento, em consonância com o entendimento pacífico do CARF.
Confira-se:
Numero do processo: 12898.000454/2010-92
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Apr 16 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2005
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. APLICAÇÃO
DA MULTA DE 25%. IMPOSSIBILIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR
APÓS APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. A revisão do lançamento necessita
ocorrer em momento anterior ao início do litígio administrativo ou após
apresentada a manifestação de inconformidade ou impugnação, a partir de
diligências determinadas pela turma julgadora, conforme previsto no art. 18, § 3o
do Decreto no 70.235/72.
Numero da decisão: 3201-005.173
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer a nulidade do Auto de Infração por vício material.
Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo Giovani Vieira. (assinado
digitalmente) Charles Mayer de Castro Souza) - Presidente. (assinado
digitalmente) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro Souza
(Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcelo
Giovani Vieira, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Correia Lima Macedo,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Laercio Cruz Uliana Junior.
Nome do relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Numero do processo: 10680.720698/2012-77
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 20 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Mar 25 00:00:00 UTC 2019
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.120 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.738880/2020-80
11
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2008 AUTO DE
INFRAÇÃO COMPLEMENTAR. Observado o prazo decadencial, o lançamento
complementar pode ser efetuado nas hipóteses expressamente previstas na
legislação (art. 145 do CTN e art. 18 do Decreto 70.235/1972). O lançamento
complementar que pretenda substituir o auto de infração original não pode ser
efetuado após a prolação de decisão no processo administrativo, sob pena de, na
prática, resultar em anulação de atos legais e legitimamente produzidos no
contexto deste processo.
Numero da decisão: 1401-003.136
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
Votaram pelas conclusões os Conselheiros Abel Nunes de Oliveira Neto, Carlos
André Soares Nogueira e Bárbara Santos Guedes. (assinado digitalmente) Luiz
Augusto de Souza Gonçalves - Presidente (assinado digitalmente) Daniel Ribeiro
Silva - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto
de Souza Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Carlos
André Soares Nogueira, Bárbara Santos Guedes (Conselheira Suplente
Convocada), Abel Nunes de Oliveira Neto, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Cláudio de Andrade Camerano e Letícia Domingues Costa Braga.
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA
.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para anular o
lançamento por vício formal.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 496
DF CARF MF
Original